Tribunal: TJDFT
Processo: 0744089-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA MOVIDA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em razão de o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência da demanda, que foi distribuída em decorrência do foro de eleição pactuado em contrato de venda e compra de terreno urbano, para o juízo do local onde se encontra domiciliada a parte autora, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É positivamente permitida pela ordem jurídica a prerrogativa de o consumidor, na condição de autor da ação, escolher o foro que melhor lhe convier, com vistas a facilitar a defesa de seus direitos, mas, diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, respaldando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa.
4. O magistrado tem o poder-dever de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, evitando, assim, assoberbamento de ações ajuizadas incorretamente sem observância dos critérios legais.
5. Caso concreto em que o juízo suscitado não detém validamente competência territorial para o processamento da ação de cobrança, porque nele as partes não mantêm domicílio, nem nele deve ser cumprida a obrigação, não obedecendo a cláusula de eleição de foro a nenhum critério legal de definição de competência e constituindo prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 42; art. 43; art. 44; art. 46; art. 53, III, “d”; art. 63, caput; § 1o; § 4o; § 5o; art. 66, II e p.u. CF/1988, art. 5o, inc. II e XXXII; art. 22, inc. I; art. 170, V. CDC, art. 1o; art. 2o; art. 3o; art. 6o, inc. VII e VIII; art. 101, I. DL 4.657/1942, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0751745-69.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, CC 0747479-39.2024.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, p. 27.03.2025.